Tribunal: CARF
Processo: 12448.721856/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721856/2016-18
ACÓRDÃO
2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANIZAÇÃO HÉLIO ALONSO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OHAEC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA CARF No 02
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei,
bem como o de eventuais ofensas pela norma legal aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação a tributo
confiscatório. Aplicação Súmula CARF no 02.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS
CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
A descaracterização da imunidade deve ser feita com atenção a disposições
que guardam relação lógica com o art. 14 do CTN, que tem status de lei
formal complementar. Constatado o descumprimento pela entidade dos
requisitos indicados na legislação, a Fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período
correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da imunidade. A aplicação dos resultados da
entidade em finalidades diversas dos seus objetivos sociais/institucionais
constitui descumprimento da legislação afeta à imunidade das
contribuições sociais/previdenciárias. O pagamento a diretores, associados,
instituidores ou benfeitores utilizando-se de pessoas jurídicas das quais são
titulares ou sócios, sem a comprovação dos reais serviços prestados pelas
pessoas jurídicas contratadas, leva à conclusão de tratar-se de
remuneração indireta às pessoas físicas e aplicação dos resultados da
entidade em atividades não institucionais.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721856/2016-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, por conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo dos argumentos relativos a princípios de razoabilidade e
proporcionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela ORGANIZAÇÃO HÉLIO ALONSO DE
EDUCAÇÃO E CULTURA (OHAEC), entidade beneficente na área de educação, em face da exigência
de contribuições previdenciárias, no valor de R$ 6.950.440,05, e destinadas a terceiros (SESC,
INCRA, Salário Educação e SEBRAE), no valor de R$ 1.468.063, relativa ao ano de 2012.
Em linhas gerais, a Fiscalização lavrou os referidos autos de infração por entender
que a recorrente incorreu nas vedações previstas nos incisos I (remuneração ou distribuição de
vantagens ou benefícios) e VII (descumprimento de obrigações tributárias acessórias – omissão de
fatos geradores em GFIP) do artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
Primeiro; A Fiscalização verificou que “na contabilidade do contribuinte existiam
pagamentos de despesas de: Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU (conta
3.1.01.02.002.0001 - IPTU), Luz e Força (conta 3.1.01.02.050.0001), e Água e Esgoto (conta
3.1.01.02.050.0003) para o imóvel localizado na Rua David Campista, 88, Laranjal – São Gonçalo -
RJ, intitulado “Sítio do CHA”” (fl. 29).
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721856/2016-18
3
Após a realização de diligência fiscal, a recorrente apresentou Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda, datado de 24 de abril de 1998, no qual o
mantenedor, Sr. Hélio Alonso (presidente da recorrente a época), juntamente com sua esposa se
comprometem a vender o imóvel (“Sítio do CHA”) a recorrente. O item III do contrato determinou
que o valor da venda seria de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) pagos com um sinal em
24/04/98, no valor de R$ 120.000,00 e o saldo seria pago em quatro parcelas (R$ 85.000,00; R$
75.000,00; R$ 75.000,00; e R$ 75.000,00).
Ao analisar a documentação contábil da recorrente, a Fiscalização identificou que
existia saldo a pagar de R$ 68.000,00 e não houve a formalização completa do negócio (outorga de
escritura pública e respectivo registro), após 17 (dezessete) anos da assinatura do contrato de
compra e venda – considerando a data de lavratura do relatório fiscal, em 28/03/2016.
Além disso, a Fiscalização identificou que “os comprovantes de pagamentos de
IPTU, Luz e água/esgoto, apresentados a fiscalização referente ao sítio de laranjal estão todos em
nome do Sr. Helio Alonso e são referentes ao consumo residencial, diferente dos comprovantes
dos demais imóveis apresentados que estão em nome da OHAEC e tem consumo do tipo
comercial” (fl. 30).
Segundo; A Fiscalização, ainda, identificou na contabilidade do contribuinte a
existência de pagamentos mensais a Agência de Turismo e Viagens Heliotur Ltda, CNPJ
31.400.112/0001-63, na conta 3.1.01.02.006.0006 -Serv. Prest. Ag. Viagens e Turismo. Os
pagamentos são, em maioria, referentes a “prestação de serviços de consultoria e treinamento” e
estão vinculados ao “Termo de Parceria para Prestação de Serviços”. Destaca-se que o endereço
da Heliotur é o mesmo da recorrente e não havia empregados contratados.
A recorrente apresentou o ““Contrato de Cessão de Uso de Instalações a Título Não
Oneroso”, firmado entre o contribuinte e a Heliotur, portanto a prestadora de serviços não paga
pelo espaço utilizado, tendo sido estipulado na clausula 3a do referido contrato, apenas o
pagamento de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) mensais, como contrapartida ao uso
de linha telefônica, água, energia elétrica e mobiliário; existentes nas instalações cedidas” (fls
31/32).
Registra-se que o quadro societário da Heliotur é composto por diretores que
compõem a diretoria da fiscalizada que são: Hélio Alonso, Márcia Regina Alonso Pfisterer e Cláudia
Alonso. Fiscalização ainda verificou que a Heliotur não possuía empregados e a receita bruta no
ano de 2012 (objeto da fiscalização) “foi obtida somente com serviços prestados” a recorrente.
Terceiro; A Fiscalização constatou na contabilidade da recorrente pagamentos a
ACHA COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO LTDA, CNPJ 27.508.464/0001-60, na conta contábil -
3.1.01.02.050.0007 - Anúncios Publicações e Publicidade, relativos à “veiculação de publicidade”.
Destaca-se que o endereço da ACHA é o mesmo da recorrente e a prestadora possuía apenas 2
empregados durante o período de jan a mai/2012 e apenas 1 empregado de jun a dez/2012.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721856/2016-18
4
A recorrente apresentou contrato de prestação de serviço e anexou ainda o
“Contrato de Cessão de Uso de Instalações a Título Não Oneroso”, firmado entre a recorrente e a
ACHA, portanto a prestadora de serviços não paga pelo espaço utilizado, tendo sido estipulado na
clausula 3a do referido contrato, apenas o pagamento de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais)
mensais, como contrapartida ao uso de linha telefônica, água, energia elétrica e mobiliário;
existentes nas instalações cedidas.
Novamente, o quadro societário da ACHA é composto por diretores que compõem
a diretoria da fiscalizada que são: Hélio Alonso, Márcia Regina Alonso Pfisterer e Cláudia Alonso.
Fiscalização ainda verificou que a ACHA não possuía empregados e a receita bruta no ano de 2012
(objeto da fiscalização) “foi obtida somente com serviços prestados” a recorrente.
Quarto; A Fiscalização constatou o Sr. Hélio Alonso (Presidente), a Sra. Márcia
Regina Alonso Pfistere (Vice-Presidente), a Sra. Josephina Alonso (Diretora Pedagógica) e a Sra.
Cláudia Alonso (Diretora Administrativa) receberam remuneração no ano de 2012, violando o art.
29, I da Lei no 12.101/2009 e o Estatuto Social da entidade.
A Fiscalização apontou que a família Alonso auferiu, durante o ano de 2012, com
“isenção” de contribuições previdenciárias, um total de remuneração superior a R$ 2.300.000,00
(dois milhões e trezentos mil reais).
Quinto; A Fiscalização, ao analisar as folhas de pagamento e a escrituração contábil
da recorrente, observou o pagamento nas contas 3.1.01.02.006.0004 - Serviços de PF e
3.1.01.02.006.0005 - Srv. Prest. Ensino - Curso de Extensão, lançamentos estes relativos a
prestações de serviços de pessoas físicas sem vínculo empregatício com a fiscalizada (autônomos),
ou seja, contribuintes individuais.
Entretanto, a recorrente não informou na GFIP os respectivos contribuinte
individuais. Assim, a Fiscalização entendeu que houve o descumprimento as obrigações acessórias
previstas no art. 32, III e IV da Lei no 8.212/91.
Em face dos apontamentos feitos pela Fiscalização e da lavratura dos Autos de
Infração, a recorrente apresentou impugnação alegando a inexistência de vantagens e benefícios
indevidos e de remuneração em favor dos mantenedores. Além disso, a ora recorrente sustentou
a regularidade no cumprimento das obrigações principal e acessória.
A 12a Turma da DRJ/RPO julgou totalmente improcedente a impugnação
apresentada, pois os argumentos apresentados não foram capazes de justificar as práticas não
usuais constadas pela Fiscalização e afastar a aplicação do art. 29, I da Lei no 12.101/2009.
LEI
No
12.101/2009.
ISENÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS. REQUISITOS LEGAIS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
A fruição dos benefícios tributários, decorrentes da Lei no 12.101/2009, pressupõe
o cumprimento dos respectivos requisitos legais, considerados os respectivos
períodos de vigência da lei e suas posteriores alterações.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721856/2016-18
5
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Por imposição das pertinentes disposições legais (CTN, artigo 142; Decreto no
70.235/1972, artigo 26-A e Portaria MF no 341/2011), constatados os pertinentes
requisitos legais, compete ao AFRFB o dever de lavrar o correspondente
lançamento fiscal, não sendo possível, por falta de fundamentos legais, levar em
conta, no âmbito do processo administrativo fiscal, alegações relativas à aplicação
dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, em face do montante
apurado de tributos, supostamente elevado.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário reiterando os argumentos
apresentados em sede de impugnação, que podem ser sumarizados da seguinte forma:
1.
Inexistência de Vantagens Indevidas
Sítio do Chá (São Gonçalo/RJ): Alegação de uso indevido de recursos pela entidade
foi rechaçada. A posse do imóvel e a quitação de despesas, como IPTU e serviços públicos, são
legítimas e dentro da legalidade.
Contratos com Heliotur e ACHA Comunicação: Não houve distribuição de lucros ou
benefícios indevidos aos mantenedores. As contratações tinham natureza operacional e não
visaram vantagens pessoais.
2.
Remuneração de Dirigentes
A fiscalização apontou remuneração indevida de dirigentes. No entanto, a entidade
esclarece que a remuneração foi feita com base em vínculos empregatícios, não por cargos
estatutários. A legislação (Lei no 12.101/2009) permite remuneração de dirigentes que exerçam
funções laborais, afastando assim a alegada infração.
3.
Regularidade Contábil e Fiscal
A entidade é auditada por empresa credenciada junto à Comissão de Valores
Mobiliários, o que assegura a regularidade de suas práticas contábeis e fiscais. Falhas em
obrigações acessórias foram pontuais e não intencionais, não configurando sonegação.
4.
Erro na Aplicação da Legislação
A decisão administrativa aplicou critérios de legislação que só foram alterados pela
Lei no 12.868/2013, posterior ao exercício fiscalizado (2012). Assim, houve erro na aplicação do
art. 29 da Lei no 12.101/2009.
5. Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade
Argumenta-se que a sanção administrativa imposta foi desproporcional e contrária
aos princípios do devido processo legal. A aplicação das penalidades não observou a razoabilidade
necessária.
6. Inconstitucionalidades da Lei no 12.101/2009, Lei no 8.212/1991 e MP no 446/08
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721856/2016-18
6
Argumenta que o STF teria declarado inconstitucionais os dispositivos que
embasam a autuação fiscal.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Isso porque não se conhece dos argumentos relativos aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o CARF não é competente para afastar aplicação
da legislação com base em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de violar o Súmula CARF no 2.
2. Mérito
A Fiscalização apontou três infrações distintas e independentes que seriam óbices à
manutenção da condição de beneficiário da isenção da Lei no 12.101/2009. Essas três infrações
serão analisadas de forma pormenorizada.
2.1.
Vantagens ou benefícios – Sítio do CHÁ, Heliotur e ACHA Comunicação
A recorrente afirmou que “No que concerne ao Sítio do Chá – Laranjal, situado na
cidade de São Gonçalo/RJ, a que se referem os itens 12 a 19 do Relatório Fiscal, insofismável que o
mesmo foi objeto de compra e venda por instrumento particular, através do qual a entidade foi
imitida na posse e, consequentemente responsável pela quitação de impostos e taxas
respectivas”.
Além disso, alegou que “o mantenedor Hélio Alonso se “locupletado” no
pagamento transversal no exercício de 2012 de contas tais quais, IPTU, telefone, água/esgoto e
luz, cujos valores não chegam a montar em R$ 6.000,00 (seis mil reais)”.
Por fim, afirmou que “o referido sítio do Chá é informado nas avaliações
corriqueiras do MEC a que se submete a OHAEC como de sua propriedade, a fim de obter
autorizações de cursos superiores e renová-las”.
Conforme adiantado, a Fiscalização identificou que existia saldo a pagar de R$
68.000,00 e não houve a formalização completa do negócio (outorga de escritura pública e
respectivo registro), após 17 (dezessete) anos da assinatura do contrato de compra e venda –
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721856/2016-18
7
considerando a data de lavratura do relatório fiscal, em 28/03/2016. Não foram apresentadas
quaisquer provas contrárias.
Verifica-se que as contas de energia elétrica, fornecimento de água e IPTU,
anexadas por amostragem, estão em nome do Sr. Hélio Alonso (e não em nome da recorrente).
Nas contas de energia elétrica e fornecimento de água consta que se trata de propriedade
residencial e o nível de consumo também indica que se trata de uma utilização residencial, sendo
incompatível com o consumo de uma escola – registra-se que a fiscalização também anexou
contas de outros estabelecimentos da recorrente para fins de comparação o consumo.
Entretanto, não há efetivamente informações acerca da efetiva utilização do imóvel
(se diretamente pela OHAEC, para suas finalidades institucionais; ou pelo dirigente, para uso
pessoal).
Portanto, apesar de a operação de compra e venda e os elementos apresentados
pela fiscalização indicarem que se trata de uma situação inusual, porém, tais elementos,
considerados de forma isolada, não são suficientes para comprovar que o Sr. Hélio Alonso recebeu
vantagens e benefícios.
Seguindo adiante. Quanto aos apontamentos relativos Heliotur e a ACHA
Comunicação descritos no tópico fático, a recorrente alegou o que segue:
Alega em ambos os casos, sabe-se a que finalidade ou intuito, que o endereço das
prestadoras seria o mesmo da sede da OHAEC, o que reflete a verdade dos fatos.
A sede da instituição funciona em imóvel locado, por isso a cessão do espaço em
troca de pagamento exclusivamente de valor atinente a contrapartida pelo uso de
linha telefônica, mobiliário e taxas, que refletem o custo mínimo para
funcionamento das empresas.
Trata-se de empresas de porte pequeno que sequer distribuíram lucro ou
dividendos aos sócios no exercício de 2012, o que por si só inviabiliza qualquer
hipótese de distribuição de vantagem ou benefício indevido a mantenedores, uma
vez inexistir a premissa da tese da fiscalização, qual seja, o que ser distribuído.
Será que os mantenedores iriam buscar maneira oblíqua para se remunerar que
pró-labore insignificante.
A conclusão no sentido de que houve um estratagema para transferência de
recursos da OHAEC para a agência de turismo HélioTur e para a empresa ACHA
Comunicação Produção Ltda. chega a ser risível, na medida em que não houve
sequer distribuição de lucro na empresa.
A recorrente não enfrenta os diversos apontamentos feitos pela Fiscalização, quais
sejam:
 Ausência de cobrança de aluguel: apenas foram cobrados valores específicos
referentes ao consumo de energia elétrica, água e serviços telefônicos. Contudo, de acordo com
as práticas comerciais usuais, espera-se que cada empresa possua seu próprio estabelecimento e
infraestrutura. Caso utilize instalações de terceiros, é necessário o pagamento de aluguel
correspondente.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721856/2016-18
8
 Utilização das instalações da OHAEC para funcionamento das empresas: as
empresas operavam nas dependências da própria OHAEC, o que, assim como mencionado
anteriormente, contraria as práticas comerciais comuns que requerem espaços independentes
para cada empresa.
 Controle das empresas por dirigentes da OHAEC: as empresas prestadoras de
serviços eram controladas diretamente pelos dirigentes da OHAEC, sem a participação de outros
empregados. Essa relação direta evidencia uma forte interdependência entre a OHAEC e essas
empresas, indicando uma possível confusão patrimonial.
 OHAEC como cliente exclusivo das empresas: as empresas em questão tinham
como único cliente a própria OHAEC, o que reforça a conclusão de interdependência já
mencionada.
 Ausência de contratação de empregados: a ausência de funcionários contratados
pelas empresas sugere que os serviços ou não foram efetivamente prestados, ou foram
executados pelos próprios colaboradores da OHAEC, utilizando o mesmo espaço, equipamentos e
infraestrutura da instituição, o que indicaria um possível desvio de finalidade.
A recorrente não discorreu sequer uma linha sobre esses pontos. Nota-se que
houve um significativo acúmulo de valores nas contas caixas e no patrimônio da empresa, que
apesar de não terem sidos distribuídos em 2012, nada impede que tais valores tenham sido
distribuídos nos anos subsequentes.
Ademais, a recorrente não comprova exatamente quais serviços eram prestados em
seu favor, limitando-se a realizar alegações genéricas e sem qualquer respaldo probatório.
Assim, se mostra inevitável considerar que os pagamentos tinham como objetivo
favorecer os dirigentes da recorrente e sócios das prestadoras de serviço.
2.2.
Remuneração dos mantenedores
No que tange a remuneração dos mantenedores, a recorrente alega que os
“dirigentes estatutários que não receberam ou recebem remuneração por seus cargos estatutários
e sim por seu vínculo trabalhista”, vinculado a filial 0002 e, por isso, a situação controvertida
estaria abarcada na exceção prevista no art. 29, §1o da Lei no 12.101/09.
Não obstante, o próprio art. 29 da Lei 12.101/2009 em seus §§§ 1o, 2o e 3o preveê
expressamente que o dirigente estatutário que cumulativamente exerça cargo
com vínculo empregatício pode ser remunerado, não havendo assim qualquer
afronta ao inciso I do supracitado artigo, demonstrando o erro da fiscalização e
autuação da recorrente na forma apresentada.
Ao elencar os diretores estatutários e suas atribuições, a fiscalização não apontou
em que cargos tal remuneração foi efetuada, onde para tanto a recorrente traz
cópias das folhas de registro de empregados onde os dirigentes estatutários que
não receberam ou recebem remuneração por seus cargos estatutários e sim por
seu vínculo trabalhista, justamente na filial 0002 (entidade mantida – FACHA).
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721856/2016-18
9
Cumpre esclarecer que a própria DIPJ do ano fiscalizado apresentada pela
recorrente é expressa ao firmar na ficha 61 B a inexistência de remuneração em
favor de dirigentes e conselheiros.
Para deslindar a questão, da simples leitura do artigo 106, II do Código Tributário
Nacional se depreende não se infringir qualquer legislação a remuneração das
pessoas física de mantenedores, isso se prevalecesse a incorreta conclusão do
Auditor-Fiscal.
Outrossim, insta esclarecer que mesmo antes da nova redação dada ao artigo 29
da lei no 12.101/2009 pela lei no 12.868/2013 admitia-se a remuneração de
pessoas físicas mantenedoras e dirigentes estatutárias em cargo operacional de
entidades mantidas. Insofismável que tal prática configura a questão fática ora
em questão denotando a total legalidade praticada pela autuada.
Decerto que as pessoas físicas têm o direito de livre associação tal como são
titulares do direito de exercer sua profissão mediante a respectiva remuneração,
o que ocorre de forma solene e expressa em relação às pessoas físicas
funcionárias da OHAEC, o que leva a flagrante conclusão da insubsistência dos
Autos de Infração por suposta remuneração de dirigentes no que tange a seus
salários (pró-labore), uma vez que a mesmo nunca ocorreu (...)
Como bem apontado no acórdão recorrido, a redação original da Lei no
12.101/2009 proibia, de forma expressa, que os dirigentes das entidades beneficiadas pela
respectiva isenção recebessem qualquer tipo de “remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes fossem atribuídas pelos respectivos atos constitutivos”.
Com as alterações trazidas pela Lei no 12.868/2013, em vigor desde 16 de outubro
de 2013, essa proibição foi flexibilizada, permitindo a remuneração de “diretores não estatutários
com vínculo empregatício” e, em determinadas condições, também a remuneração de dirigentes
estatutários (§§ 1o, 2o e 3o).
Essa vedação inicial, referente à remuneração de dirigentes estatutários, constava
também no Decreto no 7.237/2010, mas foi posteriormente revogada pelo Decreto no 8.242/2014,
que ajustou suas disposições às modificações introduzidas pela Lei no 12.868/2013. Assim, foram
confirmadas as duas hipóteses de remuneração: a contratação de diretores não estatutários com
vínculo empregatício e a limitação da remuneração de dirigentes estatutários, conforme o § 2o.
Por fim, a flexibilização dessa vedação foi formalizada exclusivamente pela
alteração promovida pela Lei no 12.868/2013, com validade a partir de 16 de outubro de 2013 –
período ao lançamento fiscal analisado.
Nesse ponto, é necessário esclarecer o alcance do art. 106, II do CTN, isto é, a
retroatividade da legislação tributária para ato não definitivamente julgado.
O CTN prevê a retroatividade para fins da lei mais benéfica, que advém de um
princípio geral do direito potestativo do estado (retroatividade benigna), quando: a lei deixar de
definir determinado ato como infração; a lei deixar de tratar determinado ato como contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão, salvo em hipóteses de fraude ou que não tenha implicado
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721856/2016-18
10
em falta de pagamento de tributo (hipótese restrita as obrigações acessórias); e a lei posterior
prever penalidade menos gravosa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Ou seja, por expressa determinação do art. 106, II do CTN, sua aplicação é restrita
as sanções tributárias, o que não é o caso. Trata-se, na realidade, de uma condição legal
necessária para a concessão do benefício tributário.
Sendo assim, considerando a legislação tributária vigente à época dos fatos, não
havia exceção a regra que vedava a “remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título”.
Ademais, ainda que se entenda pela possibilidade de aplicação da legislação
tributária de forma retroativa, o que se admite apenas para fins argumentativos, a recorrente não
atenderia aos requisitos dos §§1o, 2o e 3o do art. 29 da Lei no 12.101/2009, introduzidos pelas
legislações posteriores.
Nos termos da ata da Assembleia de 15/06/2011 (fls. 926/930), foram nomeados
dirigentes estatutários da OHAEC: Hélio Alonso (presidente), Márcia Regina Alonso Pfisterer (vice-
presidente), Josephina Alonso (diretora pedagógica) e Cláudia Alonso (diretora administrativa),
aos quais acrescentou Andreia Cristina Alonso (diretora financeira), com suas atribuições previstas
nos artigos 13 a 17 do estatuto.
A Fiscalização apontou que tais diretos estatutários receberam valores mensais
durante todo o ano de 2012 (exceto a Sra. Josephina Alonso). Além disso, a Fiscalização indicou
que nove pessoas ligadas à mesma família também eram remuneradas como empregado, de
modo que a família Alonso auferiu, durante o ano de 2012, com “isenção” de contribuições
previdenciárias, um total de remuneração superior a R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil
reais).
Isso porque, para os diretores ou dirigentes estatutários, a remuneração não
poderia ser superior a 70% do limite máximo para remuneração de servidores do Poder Executivo
federal, que era de R$ 26,7 mil em 2012 – logo, o limite era de R$ 18,7 mil, aproximadamente. No
caso concreto, os dirigentes estatuários receberam remunerações mensais em valor superior ao
limite.
Veja-se:

Além disso, nos termos do §2o do art. 29 da Lei no 12.101/09, “nenhum dirigente
remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores,
sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição” e “o total pago a título
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721856/2016-18
11
de remuneração para dirigentes, pelo exercício das atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5
(cinco) vezes o valor correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo”. A
recorrente também não atende a tais requisitos.
Por fim, a recorrente apesar de alegar a remuneração paga aos diretores advinham
“dos serviços prestados por vínculo laboral” e ter sido indicado que os valores teriam sido pagos
pela filial 0002, não foram apresentados documentos que comprovem o exercício desse vínculo
laboral.
Nesse sentido, entendo que seria necessário que a recorrente esclarecesse
exatamente quais eram as funções exercidas e no que elas se diferenciavam das responsabilidades
de seu cargo estatutário. Além disso, não foram apresentadas folhas de ponto, contratos de
trabalho.
Por exemplo, em qual momento o Sr. Hélio Alonso desempenhava a função de
presidente (na matriz) e quando desempenhava a função de diretor geral (na filial 0002)? Uma
outra questão, como o Sr. Hélio Alonso possuía vínculo empregatício sem aparentemente ter
qualquer subordinação? A recorrente não foi capaz de responder a esses questionamentos, dentre
tantos outros.
Dessa forma, sob qualquer ótica, os diretores estatutários da recorrente
perceberam remuneração de forma indevida, violando o art. 29 da Lei no 12.101/2009, na sua
redação original, na redação dada pela Lei no 12.868/2019 e na redação dada pela Lei no
13.151/2015.
2.3.
Descumprimento das obrigações acessórias
A Fiscalização, além de apontar distribuição de benefícios e vantagens a seus
dirigentes, através das empresas Agência de Turismo Heliotur Ltda e Acha Comunicação Produção
Ltda e a remuneração de dirigentes, quando tal prática era expressamente vedada pela Lei,
indicou que a recorrente deixou de informar nas GFIPs os contribuintes individuais relacionados
abaixo.

Sendo assim, segunda a fiscalização, a recorrente descumpriu as obrigações
acessórias que dispõem os itens III e IV do artigo 32 da Lei 8.212/91.
A recorrente limitou-se a regularidade contábil e fiscal, de forma genérica, e
“ocorreu, o que pode ocorrer com qualquer contribuinte, por lapso ou descuido a omissão da
informação de um restrito grupo de prestadores individuais em sua Declaração”.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.958 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721856/2016-18
12
Enfim, sob qualquer ótica e considerando as três infrações incorridas pela
recorrente, o lançamento fiscal deve ser considerado procedente.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1020
DF CARF MF
Original